Tribunal: TJMT
Processo: 1006762-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006762-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ROSANE BERTEI
AGRAVADOS:- BANCO DO BRASIL AS e TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A.
Agravo de Instrumento n. 1006762-03.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a substituição do polo ativo da demanda, e negou o pedido de restauração dos autos.
A agravante se opõe à substituição processual do Banco do Brasil pela Travessia Securitizadora em razão que estabelece o art. 109 do CPC.
Aduz que não foi intimada para se manifestar, o que violam os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.
Afirma que o processo físico foi furtado, e a agravada (Travessia), que não era parte, digitalizou os autos após essa informação.
Acrescenta que ela (agravante) foi intimada para se manifestar acerca da digitalização, todavia não foi possível fazer a conferência, daí a necessidade da restauração dos autos.
Argumenta que a negativa do juízo a quo viola o disposto no art. 11, da Lei n. 11.419 e a Portaria Conjunta do TJMT que regulamentou a migração dos autos físicos.
Assevera que no processo eletrônico há folhas faltando, peças incorretas, ilegíveis e com digitalização borrada impedindo a leitura.
Argumenta ausência de fundamentação do decisum (art. 489, II, §1o III, IV e V, c/c 109 do CPC).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a substituição do polo ativo da demanda, bem como negou o pedido de restauração dos autos, proferido nos seguintes termos:
Compulsando os autos observo que o feito foi convertido para tramitar virtualmente em 09/06/2020.
Na petição de Id 1473502 pediu o banco pela substituição do polo ativo da demanda, aduzindo que fora realizada cessão dos direitos creditórios.
Considerando que o documento acostado no Id 1474418, fez constar o contrato ora discutido, Cédula Rural Hipotecária de no 88/00304-3, defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, diante da cessão de crédito realizada.
E para tanto, deve passar a integrar o polo ativo da demanda, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, registrando-se a alteração no sistema Apolo e na capa dos autos.
Em dezembro/2020 foi realizada carga rápida dos autos, para fotocópia.
Informou o douto patrono, Dr. Nelio Knihs – OAB/MT no 15.242, que foi furtado, tendo sido os autos físicos retirado do interior de seu veículo, tendo acostado o Boletim de Ocorrência do furto, conforme certidão datada de 15/12/2020.
O banco autor manifestou pelo prosseguimento do feito, com a tramitação pelo sistema PJE, Id 1489460.
Os executados manifestaram na petição de Id 1492023 pedindo pela suspensão da execução, aduzindo a necessidade de restauração dos autos, permitindo à parte a conferência da digitalização do processo.
Apesar dos argumentos dos executados, não vejo necessidade de restauração dos autos. Com efeito, o processo foi convertido em processo híbrido e digitalizado na sua integralidade.
Assim, perfeitamente possível que prossiga com sua tramitação pelo sistema PJE, uma vez que contém cópia de todo o processo. (Id 84346491).
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque não consta que a agravante esteja em via de ser expropriada de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator